Tribunal: TJDFT
Processo: 0709684-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709684-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ALVES DE CARVALHO, ANTONIO ALVES FERREIRA, ANTONIO ALVES FERREIRA NETO, ANTONIO ANDRELINO NETO, ANTONIO BARBOSA FILHO, ANTONIO BATISTA, ANTONIO BATISTA DA SILVA, ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA, ANTONIO BENTO S BARBOSA, ANTONIO BATISTA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte Apelante, que não comprovou ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, não instruiu o recurso com a respectiva guia de custas recolhida (ID 43256734). Assim, em atenção ao disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator